Tribunal: TJMT
Processo: 1074719-13.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074719-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIANO FRANCISCO DOURADO - CPF: 004.592.151-24 (RECORRENTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1074719-13.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos juizados Especiais.

Recorrente: OTAVIANO FRANCISCO DOURADO

Recorrida: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
05 A 08/05/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENCERRADO E ADIMPLIDO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face de instituição bancária. O recorrente pleiteia reforma da decisão para obter indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome decorrente de débito relacionado a empréstimo consignado já quitado e encerrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, apesar de o empréstimo consignado correspondente já ter sido quitado, configura negativação indevida apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito deve ser precedida da comprovação da existência de débito legítimo e da regularidade da cobrança por parte do credor.

4.

Incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a legalidade da inscrição, inclusive a falha do desconto em folha ou tentativa de débito em conta e a devida notificação do consumidor sobre eventual inadimplência, o que não foi feito no caso.

5.

A juntada de extrato emitido pelo INSS pelo recorrente comprova que o contrato de empréstimo consignado está encerrado, evidenciando a inexigibilidade do débito.

6.

A negativação indevida de nome em órgão de proteção ao crédito presume o dano moral, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, e se justifica também como medida pedagógica para evitar práticas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência de débito exigível, configura negativação ilícita e enseja indenização por danos morais.

2.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

3.

Cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança e à legalidade da inscrição restritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/24); Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente nos autos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticicdade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito cuja origem é de empréstimo consignado que se encontra encerrado e adimplido.

No caso, cabe ao recorrida fazer a prova da legalidade da inscrição, o que não veio aos autos, pois não comprovou a inocorrência do desconto do empréstimo consignado diretamente no benefício previdenciário; que tenha não logrado êxito em debitar o crédito em conta bancária e, por fim, que tenha notificado o reclamante sobre a inadimplência.

Por outro lado, o reclamante apresentou extrato emitido pelo INSS, no qual informa que o empréstimo consignado se encontra encerrado.

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo a declaração de inexistência do débito.

Assim, reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a recorrida a pagar a recorrente o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025